Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário.
2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
3. “A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.)
4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes.
5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA.
6. Negou-se provimento ao apelo.